Tribunal: TJDFT
Processo: 0002163-80.1993.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002163-80.1993.8.07.0016 AGRAVANTES: LUIZ RENATO FERNANDES RODRIGUES AGRAVADA: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO Esta Presidência, ID 14162352 – pág. 112/114, admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário interpostos por LUIZ RENATO FERNANDES RODRIGUES contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, situação última que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Suprema. O STJ não conheceu do apelo especial (ID 14162353 – págs. 70/74). Por sua vez, o STF, por meio de decisão proferida pelo Ministro Presidente, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no ARE 748.371 (Tema 660) (ID 17559746). Considerando que a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral no referido paradigma, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014